Tribunal: TJDFT
Processo: 0711356-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DA PROVA ESCRITA NA AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a pretensão do embargante em ação monitória, sob alegação de omissão quanto à análise da suficiência da prova escrita desacompanhada de assinatura física ou comprovação formal de contratação eletrônica. O embargante sustentou que o documento apresentado seria idôneo para demonstrar a verossimilhança do crédito, nos termos do art. 700 do CPC. Requereu o suprimento da suposta omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a natureza e os requisitos da prova escrita exigida para a propositura de ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão apta a justificar embargos de declaração configura-se quando o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão relevante ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, o que não se verifica no caso dos autos.
4. As alegações do embargante traduzem mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada no acórdão recorrido, não havendo vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
5. A tentativa de rediscutir matéria já decidida por meio dos embargos de declaração, sem indicação de vício específico, revela caráter manifestamente protelatório.
6. É cabível a imposição de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, quando os embargos de declaração são utilizados com intuito de prolongar indevidamente a lide, como reconhecido em precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada nem ao reexame da valoração jurídica dada pelo julgador, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
2. A utilização dos embargos com finalidade meramente protelatória enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o; 700; 1.022, II; 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896492, 0701736-07.2023.8.07.0011, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJE 07.08.2024.